Tribunal: STJ
Processo: 0017545-40.2015.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749116 - PR (2024/0353900-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: M N DE C E S
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS ROMERO DE SOUZA - PR050530
MAURICIO NISSEL DE CARVALHO E SILVA - PR076715
WILIAM FERREIRA - PR037061
FELIPE GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA - PR100969
AGRAVADO
: P M DA C F
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - PR018762
TERENCE ZVEITER - DF011717
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
AGRAVANTE
: P M DA C F
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - PR018762
TERENCE ZVEITER - DF011717
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
AGRAVADO
: M N DE C E S
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS ROMERO DE SOUZA - PR050530
MAURICIO NISSEL DE CARVALHO E SILVA - PR076715
WILIAM FERREIRA - PR037061
FELIPE GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA - PR100969
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5
E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível
modificar as conclusões do acórdão recorrido acerca da
Documento eletrônico VDA51401748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 906f72c4-c034-4494-9d69-edf4431bfe54

obrigação de devolução de parte dos honorários advocatícios
recebidos, sem o reexame de matéria fático-probatória e
cláusulas contratuais, vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O reexame de matéria fático-probatória e a interpretação de
cláusulas contratuais são incompatíveis com o rito do recurso
especial, conforme disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a análise
de sucumbência recíproca ou mínima envolve aspectos fáticos e
probatórios, sendo vedada em sede de recurso especial.
IV. Dispositivo
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/10/2025
13/10/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 906f72c4-c034-4494-9d69-edf4431bfe54

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2749116 - PR (2024/0353900-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: M N DE C E S
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS ROMERO DE SOUZA - PR050530
MAURICIO NISSEL DE CARVALHO E SILVA - PR076715
WILIAM FERREIRA - PR037061
FELIPE GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA - PR100969
AGRAVADO
: P M DA C F
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - PR018762
TERENCE ZVEITER - DF011717
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
AGRAVANTE
: P M DA C F
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - PR018762
TERENCE ZVEITER - DF011717
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
AGRAVADO
: M N DE C E S
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIS ROMERO DE SOUZA - PR050530
MAURICIO NISSEL DE CARVALHO E SILVA - PR076715
WILIAM FERREIRA - PR037061
FELIPE GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA - PR100969
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5
E 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível
modificar as conclusões do acórdão recorrido acerca da
Documento eletrônico VDA51164617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:07
Código de Controle do Documento: 9f6664b1-a0cd-4d27-903b-1e92ca34f9c9

obrigação de devolução de parte dos honorários advocatícios
recebidos, sem o reexame de matéria fático-probatória e
cláusulas contratuais, vedado pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O reexame de matéria fático-probatória e a interpretação de
cláusulas contratuais são incompatíveis com o rito do recurso
especial, conforme disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a análise
de sucumbência recíproca ou mínima envolve aspectos fáticos e
probatórios, sendo vedada em sede de recurso especial.
IV. Dispositivo
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por P M da C F contra decisão da
relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que não incide a
Súmula 7/STJ, afirmando que: "Isso porque a própria redação do Art. 22, §3o, do
Estatuto da Advocacia já demonstra o equívoco da tese formulada pelo e. TJPR, que
desvirtuou por completo o sentido da norma para amparar e dar validade a uma
descabida devolução de honorários" (e-STJ fl. 5.042).
Argumenta que: "Justamente por esse fato, também admitido no corpo
do v. acórdão recorrido, que se entende como violados os arts. 186 e 927 do CC,
uma vez que não há ato ilícito apto a amparar a condenação do advogado Agravante
" (e-STJ fl. 5.043).
Requer: "seja provido o Recurso Especial para se reformar o v. aresto
recorrido, para julgar improcedente o pedido inicial, e/ou afastar a condenação em
" (e-STJ fl. 5.045).
honorários de advogado
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fls. 5.053-5.059), requerendo: "A aplicação
Documento eletrônico VDA51164617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:07
Código de Controle do Documento: 9f6664b1-a0cd-4d27-903b-1e92ca34f9c9

de multa por litigância de má-fé ou recurso protelatório, nos termos dos arts. 1.021, §
" (e-STJ fl. 5.059).
4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 5.016-5.019):
Brevemente relatado, decido.
A Corte local reconheceu a obrigação de ressarcimento dos danos
materiais pelo recorrente, expondo a motivação a seguir (e-STJ, fls.
4.733-4.735; sem grifos no original)
Em suas razões recursais, sustenta o réu/apelante, em suma, que a
resolução do contrato foi motivada exclusivamente pela conduta do
autor ao violar o dever de cooperação, sendo este o único responsável
pelo rompimento da relação contratual.
Aduz que, no caso, foi aplicada a cláusula sétima do contrato de
prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.
Defende, ainda, que diante da ausência de disposição legal capaz de
ensejar a prestação de contas relativas a honorários contratuais,
inexistiam contas a serem prestadas.
Sem razão, contudo.
Infere-se do contrato entabulado entre as partes que o réu foi
constituído procurador do autor para atuar em demandas provenientes
de seu término conjugal, tendo como termo final o trânsito em julgado
das ações, restando estipulado o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e
cinco mil reais) a título de honorários advocatícios (mov. 1.72).
O contrato foi firmado em
. Todavia, na data de
24/11/2011
24/05/2013
e com os feitos em andamento, o advogado requerido notificou o
requerente sobre sua renúncia ao mandato, sob a justificativa de que a
falta de cooperação do cliente teria impossibilitado a continuidade de
seus serviços (mov. 1.74).
Em e-mail enviado ao apelante, o apelado demonstrou sua
insatisfação com a notícia, exigindo o acerto de contas sobre o valor
dos honorários diante da renúncia causídico antes do trânsito em
julgado de todas as ações (mov. 1.73).
Documento eletrônico VDA51164617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:07
Código de Controle do Documento: 9f6664b1-a0cd-4d27-903b-1e92ca34f9c9

Pois bem.
Dispõe o art. 34, XXI, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil:
[...]
Logo, contrariamente ao que defende o apelante, há sim o dever de o
advogado prestar contas sobre os honorários recebidos.
No caso em tela, verifica-se que, em resposta ao e-mail enviado pelo
autor questionando sobre a prestação de contas (mov. 1.73), o réu
informou que estaria fazendo o levantamento dos serviços prestados e
repassaria as informações ao cliente; no entanto, não há nos autos
qualquer prova de que assim tenha procedido.
Ademais, em audiência de Instrução e Julgamento (mov. 218.5), o
requerido alegou que não procedeu com a prestação de contas por
considerar que o requente teria inadimplido com o contrato. Afirmou,
ainda, que não notificou o cliente sobre o motivo que teria levado à
negativa de prestação de contas.
Sob essa ótica, tem-se que o apelante deveria ter prestado contas ao
final, ainda que antecipado, de seu mandato, sendo dispensável a
análise de qual parte teria dado causa ao inadimplemento do contrato,
vez que os valores ali pactuados condiziam com seu prazo total, isso
é, da assinatura do contrato ao trânsito em julgado das demandas.
Registre-se, ademais, que a prestação de contas é obrigação inerente
ao mandato judicial, como orienta o c. Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Válido consignar que esse dever se mantém, ainda que o cliente
relutasse a em seguir as orientações que os procuradores lhe
passavam, ou mesmo que a questão emocional do contratante
influenciasse na ocorrência de incidentes no processo.
Dessa forma, escorreita a condenação do requerido à devolução de
parte dos valores percebidos a título de honorários advocatícios.

Assim, para modificar as conclusões do acórdão recorrido acerca da
obrigação de devolução de parte dos valores recebidos, considerando
a ausência de cumprimento do contrato, é imprescindível o reexame
de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, pretensão
incompatível com o rito do recurso especial, conforme disposto nas
Súmulas 7 e 5, ambas do STJ.
(...).
Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, destacou a Corte de
origem (e-STJ, fl. 4.738; sem grifos no original):

Pugna o réu pela readequação do ônus sucumbencial. Para tanto,
alega que o autor teve seus pedidos acolhidos de forma parcial pelo
juízo , obtendo um proveito econômico muito abaixo do pleiteado na a
quo exordial.
Documento eletrônico VDA51164617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:07
Código de Controle do Documento: 9f6664b1-a0cd-4d27-903b-1e92ca34f9c9

Razão lhe assiste.
A parte autora ajuizou a presente demanda visando o ressarcimento
de valores relativos à resolução contratual antecipada, na monta de R$
55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), bem como indenização por
danos morais, na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Em sentença, os pedidos iniciais foram julgados parcialmente
procedentes, para condenar o autor ao ressarcimento de R$ 16.650,00
(dezesseis mil e seiscentos e cinquenta reais) e também ao
pagamento de indenização por danos morais.
A indenização por danos morais foi afastada neste acórdão.
Nota-se, pois, que a parte autora sucumbiu quanto aos danos morais,
de modo que cada parte arcará com 50% das custas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da
condenação, consoante estabelecido em sentença, nos termos do art.
86, do Código de Processo Civil.
Estabelece a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça, "avaliar em que monta os litigantes sagraram-se vencedores
ou vencidos na demanda, com o propósito de reformular a distribuição
dos ônus de sucumbência, é providência que não pode ser adotada no
âmbito de recurso especial, por demandar o reexame de matéria
fática. Incidência da Súmula n. 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.099.311
/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
17/4/2024
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em
favor dos advogados da parte adversa em 2% sobre o valor da
condenação.
Assim, para conhecer da controvérsia apresentada no recurso especial,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a pretensão de simples reexame .
de prova não enseja recurso especial".
Nesse contexto, para modificar as conclusões do acórdão recorrido
acerca da obrigação de devolução de parte dos valores recebidos, considerando a
ausência de cumprimento do contrato, é imprescindível o reexame de matéria fático-
probatória e de cláusulas contratuais, pretensão incompatível com o rito do recurso
especial, conforme disposto nas Súmulas 7 e 5, ambas do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
Documento eletrônico VDA51164617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:07
Código de Controle do Documento: 9f6664b1-a0cd-4d27-903b-1e92ca34f9c9

OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO
CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NOVA INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 5
/STJ.
1. Ação de restituição de valores.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o
direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a
controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa
daquela pretendida pela parte.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do
CPC/2015.
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à
conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que não
cabem honorários advocatícios contratuais, sendo ineficaz o contrato
de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes,
porquanto o procurador é credenciado do sindicato e exerceu
assistência jurídica gratuita na reclamação trabalhista, envolve o
reexame de fatos e provas e a renovada interpretação de cláusulas
contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7
/STJ.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.040.491/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifos
27/6/2022
29/6/2022
acrescidos).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO PARA ATUAÇÃO
PROCESSUAL
COM
PREVISÃO
DE
REMUNERAÇÃO
EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
RESOLUÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. ARBITRAMENTO
JUDICIAL. PRECEDENTES. ÍNDOLE IRRISÓRIA DO VALOR
ARBITRADO.
PRECLUSÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
EXECUÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PROMOVIDA PELO ADVOGADO
SUBSTABELECIDO, COM RESERVA DE PODERES. ANUÊNCIA DO
PROCURADOR
SUBSTABELECENTE.
NECESSIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido
de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com
cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a
rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o
arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo
Documento eletrônico VDA51164617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:07
Código de Controle do Documento: 9f6664b1-a0cd-4d27-903b-1e92ca34f9c9

advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
20/4/2020
23/4/2020
2. Na hipótese, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos,
das provas, dos documentos, da natureza da avença e da
interpretação das cláusulas contratuais, concluiu que se operou a
preclusão temporal do poder de o credor do título discutir o percentual
arbitrado de 5%. E, quanto à legitimidade para cobrá-lo, nos moldes do
art. 26 da Lei 8.906/94, condicionou-a à anuência do advogado
substabelecido.
3. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as
Súmulas 5 e 7/STJ.
4. "O art. 26 da Lei n. 8.906/94 é claro em vedar qualquer cobrança de
honorários advocatícios por parte do advogado substabelecido, com
reserva de poderes, sem a anuência do procurador substabelecente.
Incide, portanto, a clássica a regra de hermenêutica, segundo a qual
onde a lei não distingue, não pode o intérprete distinguir" (REsp
1.068.355/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe de
).
15/10/2013
6/12/2013
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.744.694/SC, Relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifos
14/11/2022
24/11/2022
acrescidos).

Ademais, constato que o Tribunal estadual deixou registrado que a
parte autora sucumbiu quanto aos danos morais, de modo que cada parte arcará
com 50% das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15%
do valor atualizado da condenação, consoante estabelecido em sentença, nos
termos do art. 86 do Código de Processo Civil.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte proclama que a aferição do
percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela
existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não
comporta exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e
probatórios. A propósito, vejam-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO
CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO
COLETIVO.
REAJUSTE.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
7/STJ.
NÃO
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA51164617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:07
Código de Controle do Documento: 9f6664b1-a0cd-4d27-903b-1e92ca34f9c9

1. (...).
2. (...).
3. A sucumbência recíproca ou em parte mínima, estabelecida pelo
Tribunal de origem, envolve contexto fático-probatório, cuja análise e
revisão revelam-se interditadas a esta Corte Superior, em face do
óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1915821/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
29/11/2021
01/12/2021

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. TARIFA DE ÁGUA. CONSUMO MÍNIMO.
CÁLCULO TARIFÁRIO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
ANÁLISE
DA
DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...).
V - No que diz respeito à verba honorária, melhor sorte não socorre ao
recorrente, já que a jurisprudência do STJ é firme também sobre a
incidência da Súmula n. 7/STJ no tocante à análise da sucumbência
mínima ou recíproca. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt
no AREsp n. 1.329.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
e AgInt no
23/8/2021
26/8/2021
AREsp n. 1.883.184/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
20/9/2021
22/9/2021
VI - O referido óbice também se aplica ao recurso interposto com base
em divergência jurisprudencial.
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1951180/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
.)
29/11/2021
01/12/2021
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Em que pese o não provimento do agravo interno, a sua interposição,
por si só, não pode ser considerada como protelatória, de modo que incabível, por
ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente faculdade
processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos EAREsp 782.294/DF, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
).
18/12/2017
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164617 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:56:07
Código de Controle do Documento: 9f6664b1-a0cd-4d27-903b-1e92ca34f9c9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.749.116 / PR
Número Registro: 2024/0353900-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00175454020158160001 00276307020248160001 00276315520248160001 276307020248160001
27630702024816000100276315520248160001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M N DE C E S
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIS ROMERO DE SOUZA - PR050530
MAURICIO NISSEL DE CARVALHO E SILVA - PR076715
WILIAM FERREIRA - PR037061
FELIPE GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA - PR100969
AGRAVADO
: P M DA C F
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - PR018762
TERENCE ZVEITER - DF011717
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
AGRAVANTE : P M DA C F
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - PR018762
TERENCE ZVEITER - DF011717
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
Documento eletrônico VDA51385356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:59
Código de Controle do Documento: 072d1f59-ef5b-4192-96bb-1afb712741f7

VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
AGRAVADO
: M N DE C E S
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIS ROMERO DE SOUZA - PR050530
MAURICIO NISSEL DE CARVALHO E SILVA - PR076715
WILIAM FERREIRA - PR037061
FELIPE GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA - PR100969
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M N DE C E S
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIS ROMERO DE SOUZA - PR050530
MAURICIO NISSEL DE CARVALHO E SILVA - PR076715
WILIAM FERREIRA - PR037061
FELIPE GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA - PR100969
AGRAVADO
: P M DA C F
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - PR018762
TERENCE ZVEITER - DF011717
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
AGRAVANTE : P M DA C F
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO RIBEIRO NALIN - PR018762
TERENCE ZVEITER - DF011717
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
VINICIUS BARROS VIRIATO - DF077290
AGRAVADO
: M N DE C E S
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIS ROMERO DE SOUZA - PR050530
MAURICIO NISSEL DE CARVALHO E SILVA - PR076715
WILIAM FERREIRA - PR037061
FELIPE GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA - PR100969
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51385356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:59
Código de Controle do Documento: 072d1f59-ef5b-4192-96bb-1afb712741f7

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:59
Código de Controle do Documento: 072d1f59-ef5b-4192-96bb-1afb712741f7